Tribunal: TCU
Processo: 012.392/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII e 260, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Ida da Silva Costa; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria de Ida da Silva Costa, a parcela alusiva à GDIBGE, por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.